Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004182-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SUSIELEN AUGUSTA PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 053.868.661-84 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO CAUTELAR INCIDENTE. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Susielen
Augusta Pereira de Campos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de concessão de pensão por morte, ajuizada perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar pedido cautelar incidental formulado para suspender os efeitos do trancamento da matrícula universitária da embargante, diante da alegada relação entre sua condição de estudante e o pedido principal de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese principal do agravo – ausência de comprovação da condição de dependência universitária para fins de pensão –, afastando a concessão de tutela antecipada por insuficiência probatória e necessidade de dilação probatória.

5. O pedido de suspensão dos efeitos acadêmicos do trancamento da matrícula não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco integra ponto essencial da controvérsia, o que inviabiliza sua análise direta nesta instância, sob pena de supressão de instância.

6. Ainda que analisado, o pedido cautelar incidental restaria prejudicado pela ausência de comprovação da condição de estudante regular da embargante, requisito indispensável à plausibilidade do direito alegado e à concessão de qualquer medida de urgência (CPC, art. 300).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe ao órgão colegiado apreciar, originariamente, pedido cautelar não submetido ao juízo de primeiro grau. 2. O pedido de medida acautelatória que dependa de fato não comprovado nos autos – como a condição de estudante regular – não enseja concessão de tutela provisória por ausência de plausibilidade do direito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Susielen
Augusta Pereira de Campos em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004182-58.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de concessão de pensão por morte (processo de origem no 1005136-78.2025.8.11.0041), em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve apreciação de um dos pedidos deduzidos em sede recursal, consubstanciado no requerimento para que fosse determinado à instituição de ensino (UNIVAG) a suspensão dos efeitos temporais do trancamento da matrícula, como o prazo de rematrícula e eventual jubilamento, a fim de preservar os semestres já cursados até o desfecho da demanda principal.

Defende, nesse ponto, que tal pleito não implicaria esgotamento do mérito da causa, tratando-se de medida acautelatória que visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Susielen
Augusta Pereira de Campos em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004182-58.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de concessão de pensão por morte (processo de origem no 1005136-78.2025.8.11.0041), em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve apreciação de um dos pedidos deduzidos em sede recursal, consubstanciado no requerimento para que fosse determinado à instituição de ensino (UNIVAG) a suspensão dos efeitos temporais do trancamento da matrícula, como o prazo de rematrícula e eventual jubilamento, a fim de preservar os semestres já cursados até o desfecho da demanda principal.

Defende, nesse ponto, que tal pleito não implicaria esgotamento do mérito da causa, tratando-se de medida acautelatória que visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à introdução de novos fundamentos ou pretensões que extrapolem os limites do acórdão recorrido.

No caso vertente, ao contrário do que alega a parte embargante,
não se verifica a omissão apontada
. O acórdão recorrido enfrentou, de modo direto, claro e fundamentado, a tese principal sustentada no recurso – qual seja, a alegada condição de dependência universitária da parte autora e a consequente possibilidade de concessão liminar da pensão por morte –, tendo concluído pela
inexistência de elementos suficientes para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
, notadamente em razão da ausência de demonstração documental robusta da matrícula ativa à época do óbito e da necessidade de dilação probatória para análise aprofundada da matéria.

O suposto pedido de natureza cautelar dirigido à instituição de ensino superior – consistente na pretensão de se determinar à UNIVAG que suspenda os efeitos do trancamento da matrícula –
não foi objeto de deliberação pela decisão agravada
, nem tampouco se evidenciou como questão autônoma dotada de aptidão para modificar a essência do provimento jurisdicional. Com efeito, tal requerimento, embora mencionado nas razões recursais,
não recebeu apreciação direta pelo juízo de origem
, o que torna inviável sua análise inaugural nesta instância
ad quem
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios, o princípio do devido processo legal e a estrutura do sistema recursal impõem que esta instância revisora
limite-se
ao reexame das matérias efetivamente ventiladas e decididas na origem
, sendo defeso ao órgão colegiado examinar, de maneira originária, pedidos que sequer foram objeto de cognição pelo juízo
a quo
.

Ademais, registre-se que o acórdão embargado assentou, com clareza, que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida – qualquer que fosse seu conteúdo – não encontrava amparo nos autos diante da fragilidade probatória e da natureza patrimonial da lesão apontada. Assim, mesmo que o pedido de suspensão dos efeitos acadêmicos fosse analisado de forma específica, a conclusão do colegiado
permaneceria inalterada
, na medida em que a ausência de comprovação da condição de estudante regular inviabiliza qualquer espécie de provimento de urgência, ainda que de conteúdo não satisfativo, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Frise-se que o simples descontentamento da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios como sucedâneo recursal, tampouco os transforma em via adequada para a revisão do mérito da decisão embargada.

Dessa forma, conclui-se que não houve omissão no julgado,

porquanto a questão invocada não foi decidida pelo juízo de origem, tampouco se revela como ponto essencial ao desfecho da controvérsia, não cabendo ao órgão colegiado inovar na apreciação da matéria em sede de agravo de instrumento
.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
Susielen
Augusta Pereira de Campos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025